Tribunal: TJDFT
Processo: 0748566-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748566-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANILO DE SOUZA NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, referentes à implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O agravante alega prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite, inexigibilidade da obrigação por suposta afronta ao Tema 864/STF e excesso de execução em razão da aplicação da Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a existência de ação rescisória sem efeito suspensivo impede o curso do cumprimento individual de sentença; (ii) definir se a obrigação reconhecida no título executivo judicial é inexigível por afronta ao Tema 864/STF; e (iii) verificar se há excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. Como o pedido liminar na ação rescisória foi indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento da execução individual. 4. Não há prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, pois o cumprimento de sentença se refere a título já transitado em julgado, não dependendo do julgamento da ação rescisória. 5. A inexigibilidade da obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional, conforme o art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, exige que a decisão exequenda esteja fundamentada em lei declarada inconstitucional pelo STF antes do trânsito em julgado, o que não ocorreu no caso. 6. O acórdão que embasa a execução distinguiu corretamente a hipótese dos servidores do Distrito Federal do Tema 864/STF, pois o reajuste pleiteado decorre de lei específica e escalonada, não se tratando de revisão geral anual de remuneração. 7. A Taxa SELIC, prevista na EC 113/2021, aplica-se para atualização de débitos da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, sem incidência retroativa, sendo inaplicável a vedação ao anatocismo prevista no Decreto 22.626/1933, que se destina a contratos privados. 8. O entendimento do STJ no Tema 99 veda a cumulação da SELIC com outros índices de atualização monetária, mas não impede sua incidência exclusiva sobre valores consolidados, o que foi corretamente observado na execução. 9. A Resolução 303/2019 do CNJ, em especial o art. 22, § 1o, disciplina a atualização de precatórios e não contraria a EC 113/2021, sendo inaplicável à fase atual do cumprimento de sentença. 10. A existência da ADI 7.435/RS, que discute a constitucionalidade da SELIC na atualização de débitos públicos, não suspende a aplicação da norma, pois não há decisão com efeito erga omnes e vinculante para afastar sua incidência. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 535, III, §§ 5o e 7o; 969. EC 113/2021, art. 3o. Lei Distrital 5.106/2013. Resolução 303/2019 do CNJ, arts. 21-A, § 1o, e 22, § 1o. Decreto 22.626/1933, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). STJ, REsp 853.915; REsp 926.140; REsp 1008203; REsp 875.093 (Tema 99). STF, RE 870.947/SE (Tema 810). TJDFT, Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22/9/2021. TJDFT, Acórdão 1765733, 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Indica, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide item 7 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que vai além da competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012